Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713869-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE EDUCACAO CATOLICA DO BRASIL AGRAVADO: RHODES COMERCIO, FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25516292) interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos da ação de falência ajuizada pela agravante em desfavor de RHODES COMÉRCIO, FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ME. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 25516298 – pgs. 85/86): A inicial carece de emenda. Em primeiro lugar, é necessária a juntada da certidão simplificada e atualizada emitida pela Junta Comercial de ambas as partes a fim de verificar a sua regularidade, nos termos dos arts. 1 e 97, §1o, da LF. Em segundo lugar, a sentença de falência impõe a instauração da execução coletiva, com a convocação de todos os credores (formação da massa falida subjetiva) e a arrecadação de todos os bens penhoráveis do falido (formação da massa falida objetiva). A sentença que decreta a falência igualmente nomeia o administrador judicial (nos termos do artigo 99, IX, da Lei 11.101/05), a quem cabe auxiliar o juízo no sucesso da execução coletiva. Pois bem. Para executar suas atribuições, ao administrador judicial é devida uma remuneração (nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/05), que deverá ser custeada pela massa falida (nos termos do artigo 25 da Lei 11.101/05). Contudo, em casos excepcionais, em que se suspeita que a massa falida não terá condições sequer de arcar com o valor da remuneração do administrador judicial, exige-se do credor que pleiteia a decretação da quebra que antecipe o valor daquela remuneração (verdadeiro adiantamento de despesas processuais), mediante caução a ser prestada nos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESPESA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR O ÔNUS AO CREDOR DA MASSA FALIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. 1. Processo falimentar do qual se extraiu o presente recurso especial, interposto em 01/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se, em situações excepcionais, o credor da massa falida deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, em interpretação conjugada do art. 19 do CPC/73 com o art. 25 da Lei 11.101/05. 3. Ante a fase inicial de incerteza acerca da suficiência dos bens a serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa, aliado ao fato de não ter sido encontrada a empresa devedora, cuja citação ocorreu por edital, constitui medida hígida a aplicação do art. 19, do CPC/73 para exigir do credor a antecipação dos honorários do administrador judicial. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1594260/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017) Entendo que o presente caso enquadra-se na exceção acima mencionada, já que na execução manejada contra a ré, após exaustivas tentativas, não foram localizados quaisquer bens penhoráveis em nome dela. Futuramente, caso a massa falida se revele capaz de arcar com os respectivos valores, o depósito será levantado pelo credor. Caso contrário, será levantado pelo administrador judicial como remuneração de seus trabalhos. Fixo o depósito caução no valor de R$ 4.000,00. Nesse sentido, à parte autora para: (i) juntar as certidões simplificadas das partes; (ii) efetuar o depósito caução. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial. (grifo no original) Insatisfeita, a requerente interpôs aclaratórios (ID 25516298- pgs. 89/99), os quais foram rejeitados, conforme o r. decisório abaixo transcrito: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Assim, cumpra-se a decisão embargada, sob pena de indeferimento de plano da petição. Sustenta a agravante, em síntese, que a medida tomada pelo MM. Juízo, no sentido de determinar a caução de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para garantir a remuneração do administrador judicial, ocorreu em momento anterior à citação da devedora, sem que fosse possível aquilatar a real necessidade do adiantamento pela credora e em desobediência ao artigo 25 da Lei 11.101/2005. Acrescenta estar muito elevada a quantia, em dissonância com o disposto no artigo 24 da Lei 11.101/2005, devendo sujeitar-se aos limites ali fixados, bem como ao tipo de empresa. Requer o deferimento do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Inicialmente, destaco que, embora o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifique-se como despacho de expediente, no caso, é cabível o manejo do agravo de instrumento. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou a tese, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Logo, sob a batuta da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de ordem para recolher caução, sob pena de indeferimento da petição inicial, acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, diante da citada norma processual, bem como do entendimento externado pela Corte Cidadã, admissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a agravante ajuizou ação de falência (ID 25516298 – pgs. 4/13), na qual informou ser credora da parte requerida da importância de R$ 25.455,40 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), em virtude de descumprimento contratual, razão pela qual ingressou com ação de rescisão c/c restituição de valores, obtendo sucesso, e posterior deflagração do cumprimento de sentença. Diante do esgotamento de todos os meios de busca para satisfazer o crédito exequendo e, em face da ausência de bens da requerida a serem executados, os autos foram arquivados, sem baixa, na forma do artigo 921, § 1o, do CPC (ID 25516298 – pgs. 78/79). Aduz, nesta ocasião, que o pedido formulado na origem ampara-se no artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005, o qual permite a falência do devedor quando o “executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal”. O MM. Juiz singular proferiu a primeira decisão e determinou, dentre outras providências, que a requerente, ora agravante, efetue o depósito de caução no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de remuneração do administrador judicial. Cabe destacar que para exercer suas atribuições, ao administrador é devida uma remuneração, nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/2005, que deverá ser custeada pela massa falida, consoante disposto no artigo 25 da supracitada norma. Confiram-se os mencionados dispositivos: Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. § 1o. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. § 2o. Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei. § 3o. O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração. § 4o Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. § 5o. A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei. Art. 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Entretanto, em situações excepcionais, em que há suspeita de que a massa falida não terá condições sequer de arcar com o valor da remuneração do administrador judicial, exige-se do credor que pleiteia a decretação da quebra que antecipe o valor daquela remuneração, mediante caução a ser prestada nos autos. Desse modo, não houve, de um juízo perfunctório próprio dessa fase, dissonância da ordem judicial com a orientação emanada do REsp 1.594.260/SP, citado na r. decisão ora combatida. Constata-se, destarte, que a questão em debate está subsumida na referida exceção, pois, segundo a própria recorrente aponta, o cumprimento de sentença foi arquivado em razão do esgotamento de todos os meios de satisfação do crédito almejado. Todavia, há um dado a merecer atenção. O valor do crédito buscado na demanda originária remete-se à quantia de R$ 25.455,40 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) e, considerando o parâmetro legal instituído no § 5o do artigo 24 da Lei 11.101/2005, qual seja, 2% (dois por cento), haja vista a condição de microempresa da devedora, conforme atesta certidão simplificada (ID 91240696 dos autos de referência), o valor fixado para a remuneração do administrador judicial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) extrapola o limite estabelecido por lei. Reveja-se aresto desta egrégia Casa de Justiça a respeito do tema: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. FUNDAMENTO. EXECUÇÃO FRUSTRADA (LEI no 11.101/2005, ART. 94, II, E §4o). DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL MANEJADA PELO AUTOR E RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO VOLVIDA A ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR. DESISTÊNCIA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL COMO PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO LEGAL. EFEITO PARALISANTE INERENTE À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. ÓBICE AO TRÂNSITO INDIVIDUAL (LEI no 11.101/2005, ARTS. 6o e 99, V). CAUÇÃO. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA SE VISLUMBRADO A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA DEVEDORA. VALOR. FIXAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS (ART. 24, §§2o E 5o DA LEI No 11.101/05). EXCESSO. EXIGÊNCIA DESCONFORME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. 1. Aviado pedido de falência com fundamento na subsistência de execução frustrada, ao autor compete subsidiar a pretensão com prova da subsistência da tríplice omissão alinhada pelo legislador especial como condição da pretensão, evidenciando que, citado no executivo, o devedor (i) não efetuara o pagamento, (ii) não depositara o valor do débito exequendo (iii) nem nomeara bens à penhora suficientes a garantir o juízo, o que deve ser corroborado com a exibição de cópia ou certidão de inteiro teor do processo executivo (Lei no 11.101/05, art. 94, II). 2. Evidenciada a subsistência de execução frustrada e comprovados os fatos processuais aptos a induzirem a essa constatação, não encerra pressuposto de procedibilidade do pedido de falência que o credor individual, aviando a ação, desista do executivo que promove e cuja frustração lastreia o pedido falimentar, pois não contemplara o legislador especial essa condição, e, ademais, um dos efeitos da sentença que decreta a falência é exatamente a suspensão das ações movimentadas em face do falido até que se declare o encerramento do processo falimentar, donde inviável que, como pressuposto para o aviamento do pedido falimentar, seja exigido que o credor requerente desista da execução individual que promove (Lei no 11.101/05, arts. 6o e §§ e 99, V). 3. A despeito de a remuneração do administrador judicial em princípio estar reservada à própria massa falida, em situações excepcionais em que há fundado receio de que a massa não terá condições sequer de arcar com o encargo, afigura-se legítima a fixação de condição de procedibilidade no sentido de que o autor do pedido falimentar, ao aviá-lo, como forma de ser assegurada a efetividade processual, garanta a realização do equivalente sob a forma de caução, observada, na sua mensuração, a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho, os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes e as limitações estabelecidas pelo próprio legislador - 5% do ativo realizado ou 2%, em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte -, ensejando que, exigida garantia em desconformidade com os parâmetros e limites estabelecidos, não se sustenta, obstando que seja extinta a pretensão sob o fundamento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Lei no 11.101/05, art. 24, §§1o e 5o). 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1273552, 07311978520188070015, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Em idêntica trilha, o STJ, em decisão recentíssima da egrégia Quarta Turma, em sessão realizada em 4.5.2021, negou provimento ao recurso especial interposto por um administrador judicial que desejava receber remuneração acima de 2% (dois por cento) (REsp 1.825.555/MT). Colaciono, a propósito, a notícia extraída da página inicial do sítio eletrônico daquela Corte, haja vista que o acórdão ainda não foi publicado: Honorário de administrador em recuperação de micro e pequena empresa deve se limitar a 2% da dívida Por unanimidade, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as microempresas e empresas de pequeno porte em recuperação judicial devem pagar ao administrador judicial remuneração correspondente a até 2% dos valores devidos aos credores, independentemente do plano de recuperação adotado pela pessoa jurídica devedora. Com esse entendimento, o colegiado negou provimento ao recurso especial interposto por um administrador judicial a fim de receber honorários em percentual superior a 2% dos créditos em disputa no curso da recuperação de duas pequenas empresas de aluguel e comércio de máquinas e equipamentos para construção. Na origem, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) reformou a sentença e impôs a limitação dos honorários do administrador em 2%, nos termos do parágrafo 5o do artigo 24 da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005). Contra o acórdão do TJMT, o administrador judicial alegou que a aplicação do percentual máximo de 2% somente seria válida se as empresas tivessem aderido ao plano especial de recuperação, em vez de optar pela modalidade comum. Isso porque, segundo o recorrente, o plano especial contempla um volume menor de trabalho a ser realizado pelo administrador. Tratamento favorecido Em seu voto, o relator do recurso especial, ministro Luis Felipe Salomão, afirmou que o teto de honorários no percentual de 2% para empresas de menor porte em recuperação judicial possui expressa previsão na Lei 11.101/2005, em seu artigo 24, parágrafo 5o. "A regra teve o escopo de proteger eminentemente a pessoa jurídica que se enquadra nos requisitos legais da empresa de pequeno porte, dando o devido tratamento favorecido, independentemente da sua opção pela adoção do plano especial de recuperação", destacou. O magistrado ressaltou que a Constituição Federal também reserva tratamento benéfico às microempresas e empresas de pequeno porte, prevendo a simplificação de obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. De acordo com o relator, o objetivo da proteção legal aos micro e pequenos negócios é promover o empreendedorismo, com a consequente geração de emprego e renda. Ele mencionou levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo o qual, em 2005, as empresas de menor porte representavam 99,2% do total de negócios em atividade no país. (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/12052021-Honorario-de-administrador-em-recuperacao-de-micro-e-pequena-empresa-deve-se-limitar-a-2--da-divida-.aspx - acesso em 12.5.2021 (grifos no original) Na espécie, tenho que se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida de urgência almejada, uma vez que a continuidade da marcha procedimental poderá ensejar prejuízo à recorrente. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para determinar o recolhimento da caução no importe de 2% (dois por cento) do valor devido pela agravada à agravante, sem prejuízo de posterior reanálise. Comunique-se ao Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador